Tribunal: TJMT
Processo: 1084473-76.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084473-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILSI ISOLDI MULLER - CPF: 727.857.489-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS EM REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS E DE DESEMBOLSO FINANCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de despesas médicas, em razão de internação voluntária de paciente em Unidade de Terapia Intensiva de hospital particular, após atendimento inicial em pronto atendimento municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há dever do ente público de ressarcir despesas médicas oriundas de internação na rede particular de saúde por iniciativa da própria paciente; e (
ii
) se os orçamentos apresentados configuram prova hábil do dano material pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ressarcimento de despesas médicas privadas pelo Estado é
medida
excepcional, exigindo prova inequívoca de recusa prévia injustificada, descumprimento de ordem judicial ou fato excepcional absoluto. No caso, a transferência ocorreu por ato voluntário, sem negativa formal da unidade pública.

4. O pedido de regulação no sistema público ocorreu quando a paciente já se encontrava internada na rede privada, descaracterizando a omissão ilícita do ente municipal capaz de justificar a evasão do sistema público de saúde.

5. A ausência de notas fiscais ou recibos de pagamento, limitando-se a documentação à apresentação de orçamentos, afasta a comprovação do efetivo desembolso financeiro, impossibilitando a configuração do dano material e o consequente dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: O ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada é
medida
excepcional que exige a comprovação inequívoca de recusa prévia do ente público ou fato excepcional absoluto, não sendo devido quando a internação decorre de ato voluntário da parte sem a devida prova do efetivo desembolso financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais, RI 1000898-36.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal Cível, j. 17.03.2026; Turmas Recursais, RI 1042892-24.2025.8.11.0041, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal Cível, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1084473-76.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ILSI ISOLDI MULLER

Recorrido
: MUNICIPIO DE VERA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ILSI ISOLDI MULLER ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE VERA. Noticiou que: a) em meados de julho/2023, procurou o Pronto Atendimento municipal com dores nos membros inferiores, recebendo tratamento por seis dias, a partir de 1
º
/8/2023, sem melhora e sem ser encaminhada para unidade especializada; b) devido à regressão de seu estado de saúde, a própria médica do município sugeriu que procurasse a rede privada; c) em 7/8/2023, deu entrada em hospital particular, ficando internada na UTI por quatro dias, o que gerou um custo de R$ 26.464,16; d) alega que a internação particular ocorreu por desídia do Município, que não realizou sua regulação para o tratamento adequado na rede pública. Requereu a condenação d
a parte
re
clamada
à restituição do valor de R$ 26.464,16 a título de danos materiais.

O juízo singular concluiu que: a) não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada quando não há prova de omissão do ente público; b) a busca por auxílio médico privado se deu por livre arbítrio da paciente, sem autorização judicial ou administrativa; c) não ficou demonstrada a negativa de tratamento pelo ente público ou a presença de fato excepcional que justificasse a imediata intervenção médica particular, citando jurisprudência das Turmas Recursais. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o caso se enquadra na exceção que autoriza o ressarcimento, pois houve prévio requerimento administrativo ao buscar o Pronto Atendimento; b) houve omissão do ente público, que não realizou sua regulação no SISREG para obtenção do tratamento no SUS; c) existiu fato excepcional que justificou a intervenção imediata, qual seja, o risco de óbito devido à "instabilidade hemodinâmica" constatada na rede privada. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve omissão ilícita, pois a recorrente foi atendida na rede municipal; b) a decisão de buscar a rede privada foi voluntária e unilateral; c) o direito à saúde não confere ao cidadão a liberdade de escolher o prestador privado às custas do erário; d) a gravidade do quadro, por si só, não autoriza ignorar a fila do SUS; e) a recorrente obteve liminar judicial posterior que garantiu sua transferência, demonstrando a eficácia do sistema quando acionado corretamente.

O
Ministério Público
opinou pela não intervenção no feito. Em suas ponderações, alegou que a causa versa sobre interesse individual e meramente patrimonial de pessoa maior e capaz, sem repercussão para os interesses sociais e indisponíveis.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ressarcimento de despesas médicas na rede particular.

A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever do Estado. Contudo, o ressarcimento pelo ente público de despesas médicas efetuadas na rede privada de saúde é uma medida excepcional.

Para que surja o dever de indenizar, a jurisprudência pátria exige a comprovação inequívoca de recusa prévia e injustificada do ente público, o descumprimento de ordem judicial ou a ocorrência de um fato excepcional absoluto que justifique a imediata intervenção privada. Sem a presença desses requisitos, a escolha pelo atendimento particular configura ato voluntário, não imputável ao Estado.

No caso em tela, a análise do conjunto probatório demonstra que a transferência da paciente para o hospital particular ocorreu por ato voluntário da família. Verifica-se que o pedido de regulação no sistema SISREG foi realizado em 8/8/2023, momento em que a paciente já se encontrava internada na rede privada de saúde (
ID/PJe2 356408896, pág. 21
).

Além disso, inexiste nos autos qualquer prova de negativa formal prévia de atendimento na unidade de saúde municipal que justificasse a evasão do sistema público.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM TRATAMENTO PARTICULAR REALIZADO ANTES DA CONCESSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA OU NEGATIVA ADMINISTRATIVA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A jurisprudência admite o ressarcimento de despesas médicas particulares apenas quando houver prévia autorização judicial ou comprovação inequívoca de negativa administrativa em contexto de urgência ou emergência. 4. No caso concreto, não houve prévia autorização judicial para a contratação da clínica privada, tampouco prova de negativa administrativa em situação de urgência, havendo apenas a iniciativa da família em arcar com os custos de forma autônoma(...) (N.U // 1000898-36.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, publicado no DJE 20/03/2026)

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. CIRURGIA REALIZADA EM REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. EVASÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE ANTES DO CUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Contudo, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos: “De acordo com informações do processo nº 1077857-85.2024.8.11.0001, a parte autora evadiu-se da unidade pública de saúde, não havendo, nos autos, qualquer justificativa formal para essa evasão. Além disso, a cirurgia foi realizada de forma particular, por opção da paciente, antes do cumprimento da ordem judicial que determinava a transferência para unidade especializada pelo SUS.” (Sentença, ID 321283474). 5. Consoante jurisprudência consolidada, o ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada somente é admitido quando há comprovação inequívoca de negativa de atendimento pela rede pública, ou quando fato excepcional demonstra inexistência ou insuficiência efetiva do SUS, o que não foi caracterizado. A própria liminar deferida indica que o Estado já havia acionado a rede pública para providenciar o procedimento, não havendo prova de negativa concreta ou indisponibilidade total do serviço público naquele momento. 6. A opção da paciente por custear o procedimento particular antes da efetivação da ordem judicial, ainda que motivada por dor, não configura omissão estatal, mas decisão unilateral, incompatível com os requisitos legais e jurisprudenciais para responsabilização objetiva do Estado. A mera demora na efetivação da transferência, sem demonstração de que a rede pública não poderia atender, não autoriza o reembolso com recursos públicos, sob pena de violação ao princípio da isonomia e do devido processo administrativo-sanitário. (...) (N.U // 1042892-24.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 12/02/2026)

Ademais, a parte reclamante não anexou notas fiscais ou recibos que comprovem o efetivo desembolso da quantia de R$ 26.464,16. Foram apresentados apenas orçamentos, os quais não possuem valor fiscal para atestar o pagamento exigido (
ID/PJe2 356408896, pág. 43
).

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da responsabilidade estatal e a devida comprovação do prejuízo financeiro, não resta configurado o dever de indenizar.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026